Tribunal: TJSP
Processo: 1018614-58.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória c.c. repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Sentença de procedência. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória c.c. repetição de indébito – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Sentença de procedência. Base de cálculo apurada por meio de laudo técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Correção monetária – Julgamento de mérito do RE 870.947. Tema 810. Impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária nas condenações no período anterior à expedição do precatório. Ausência de modulação. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1018614-58.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido E. M. AGROPECUÁRIA LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
oficial e, de ofício, alteraram o índice da correção monetária. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018614-58.2018.8.26.0114 - Campinas
2
Voto no 31.392 [digital]
Reexame necessário no 1018614-58.2018.8.26.0114
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: E. M. Agropecuária Ltda
Interessado: Município de Campinas
Comarca: Campinas
REEXAME NECESSÁRIO Ação anulatória c.c. repetição de
indébito IPTU Exercícios de 2014 e 2015 - Sentença de
procedência. Base de cálculo apurada por meio de laudo
técnico de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência
de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do
princípio da legalidade configurada. Precedentes desta Corte.
Sentença mantida.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA Correção monetária
Julgamento
de
mérito
do
RE
870.947.
Tema
810.
Impossibilidade
jurídica
da
utilização
do
índice
de
remuneração da caderneta de poupança como critério de
correção monetária nas condenações no período anterior à
expedição do precatório. Ausência de modulação. Sentença
parcialmente reformada.
Cuida-se de reexame necessário de sentença (fls.818/827) que
julgou procedente ação anulatória cumulada com pedido de repetição de
indébito1, para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de
2014 e 2015, condenando o Município à restituição dos valores recolhidos,
corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir do
1 Valor atribuído à causa em 27.4.2018: R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018614-58.2018.8.26.0114 - Campinas
3
trânsito em julgado, nos termos das Súmulas no 162 e no 188 do STJ. Quanto aos
juros, determinou-se aplicação do mesmo índice adotado pela a Fazenda
Municipal para remuneração de seus créditos tributários. Já em relação à
correção monetária, determinou-se aplicação dos índices da caderneta de
poupança até março de 2015 e, após essa data, o IPCA-E.
Sucumbente, o Município foi ainda condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o montante a ser restituído.
Não houve recurso voluntário (fls. 837 e 839).
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de crédito de IPTU dos exercícios de
2014 e 2015, lançados com fundamento na Lei Municipal no 11.111/2001, que
autoriza a cobrança sobre loteamentos aprovados depois de publicada lei que
aprova a planta genérica, observando os valores do metro quadrado do terreno
atribuído em laudo técnico elaborado pelo Departamento de Receitas.
Contudo, tal prática do Município de Campinas afronta o
princípio da legalidade tributária, conforme precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO
Ação Declaratória de nulidade - IPTU

Município de Campinas Loteamento aprovado e que sofreu
incidência de IPTU sem o devido respaldo na Planta Genérica
de Valores Descabimento PGV que fora atualizada mediante
ato administrativo, o que é defeso Atualização da base de
cálculo do IPTU permitida apenas mediante lei Precedentes
do STJ Nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de
2014 e 2015
Manutenção da sentença
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018614-58.2018.8.26.0114 - Campinas
4
DESPROVIDO.”2
“APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 2010 a 2013
Município de Campinas Revisão do lançamento em razão da
divisão da gleba em lotes Ausência de previsão na Planta
Genérica de Valores Valor venal atribuído por meio de laudo
produzido por área técnica do Município Impossibilidade
Violação ao princípio da legalidade Limitação do poder de
tributar imposta pela CF e pelo CTN - Precedentes do STJ, do
STF e desta Corte
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO.”3
“Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto
predial e territorial urbano. Exercícios de 2010 a 2014.
Alegação de majoração da base de cálculo do imposto sem lei
autorizadora. Procedência. Critérios para cálculo do valor
venal do imóvel estabelecidos por ato infralegal. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio da legalidade.
Inteligência dos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II,
do Código Tributário Nacional. Precedentes da corte. Recurso
denegado.”4
Nos termos do artigo 33, caput do CNT, a base de cálculo do
IPTU é o valor venal do imóvel.
E embora caiba à administração tributária municipal a
2 Apelação no 1018042-39.2017, 14a Câmara, Rel. Mônica Serrano, j. 10.5.2018.
3 Apelação no 1027379-52.2017, 15a Câmara, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 28.2.2018.
4 Apelação no 1029716-48.2016, 14a Câmara, Rel. Geraldo Xavier, j. 19.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018614-58.2018.8.26.0114 - Campinas
5
determinação do valor venal no caso concreto, geralmente por meio de planta de
valores, como ocorre no Município de Campinas, referido documento só terá
validade se estabelecido por lei.
Nesse quadro, descabido o lançamento do imposto considerando
base de cálculo apurada exclusivamente por ato do Executivo, por ofensa ao
princípio da legalidade.
De rigor, portanto, a procedência da ação.
Contudo, a sentença merece pequeno reparo no tocante ao índice
de correção monetária, o que não implica reformatio in pejus, por se tratar de
matéria de ordem pública.
Isso porque não houve modulação dos efeitos do acórdão
proferido no julgamento do RE 870.947, que declarou inconstitucional a
utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme
ementa que ora se transcreve:
“Ementa:
QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO
DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. (...).
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a
preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro
superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR
como critério de correção monetária para o período entre 2009
e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425,
pois
virtualmente
esvazia
o
efeito
prático
desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1018614-58.2018.8.26.0114 - Campinas
6
pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários
da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se
pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas
Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos
a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada”5 (destacamos).
Assim, o indébito tributário deverá ser corrigido somente pelo
IPCA-E, afastando-se integralmente o índice da Lei 11.960/09.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso oficial e, de ofício,
altera-se o índice da correção monetária.
João Alberto Pezarini
Relator
5 Julgado em 3.10.2019.